Tribunal: STF
Processo: RHC 261017
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICOS ARGUMENTO E PEDIDO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Matuza Teixeira Shiozaki, em 23.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 904.036/AP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 20.3.2020, no Processo n. 0017656-45.2019.8.03.0001, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Macapá/AP, às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinquenta e nove 
dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção ativa e uso de documento falso, em concurso material (e-doc. 7).



    3. Em 4.12.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0017656-45.2019.8.03.0001, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá, por maioria, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para reduzir a dosimetria da pena imposta para “04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa” (fl. 15, e-doc. 5), mantido o regime inicial fechado, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL E INDEVIDO FATIAMENTO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO 
DAS PRELIMINARES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA PENAL – REDIMENSIONAMENTO” (fl. 1, 
e-doc. 5).



    4. Em 9.4.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Amapá, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 904.036/AP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a ordem para reconhecer eventual ilegalidade na condenação proferida pelo Tribunal estadual, por alegação de ausência de elementos suficientes para condenar o recorrente pelo crime de corrupção ativa.



    5. Em 22.4.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração (e-doc. 33), e, em 12.6.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONCOMITANTE INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS HABEAS CORPUS NO STJ CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. JULGADO IMPUGNADO NA LINHA DA 
FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. TOTAL DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O paciente reitera o pedido de absolvição objeto do julgamento do habeas corpus Nº 868035 – AP (2023/0407853-7), em que proferi a decisão, afastando a pretensão defensiva. 



    2. Assim, em razão da reiteração do pedido, tratando do mesmo objeto do presente writ, há óbice ao conhecimento deste habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ não admite a tramitação concomitante de habeas corpus que impugnam o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Afirma-se que, na “r. denúncia, autuada em 16/4/2019, relatou[-se] que o Recorrente teria, supostamente, na qualidade de interno do Instituto Penitenciário do Estado do Amapá – IAPEN – corrompido servidores públicos lotados na Unidade de Assistência Escola e Profissionalizante daquele instituto para que lhe fosse fornecido um diploma de curso profissionalizante, com a finalidade de remir parte da pena que estaria cumprindo” (fl. 4, e-doc. 56).



    Assinala-se ter sido “demonstrado nos autos que o Recorrente não remiu pena por cursos profissionalizantes, e muito menos, restou comprovado que este ofereceu ou prometeu algo a alguém. Outro ponto que merece destaque é o voto divergente proferido pela i. Desembargadora Revisora do caso, que, entendia não ter existido qualquer oferta ou promessa de vantagem nos autos, aptos a configurar o delito de corrupção ativa” (fl. 4, e-doc. 56).



    Sustenta-se que “o Recorrente teve seu nome suscitado em razão de um único documento, absolutamente apócrifo, surgido, como mencionado, em autos alheios, e que sequer foram juntados ao processo de origem, fatos estes, continuamente comunicado por esta Defesa. Os documentos juntados aos autos como elementos de convicção no Inquérito Policial n. 0132/2019 – e que firmaram o convencimento do d. Juízo de piso – em que o Recorrente figurou como investigado, nada mais são que pedaços ‘emprestados’ de Inquérito Policial n. 037/2018, sem qualquer comprovação fática do que foi alegado” (fl. 5, 
e-doc. 56).



    Argumenta-se que, “do ato coator – v. acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Amapá –, a Defesa impetrou três habeas corpus todos que demonstram em seu primeiro tópico o objeto de cada ação, são eles: HC 904.036/AP – presente HC – Se apontou a ilegalidade da condenação no delito de corrupção ativa; HC 901.466/AP – Se apontou a ilegalidade das penas aplicadas a Matuza quando do julgamento do Recurso de Apelação da defesa; HC 868.035/AP – Se apontou a inexistência nos autos r. decisão de compartilhamento de provas do IPL n. 037/2018 para o IPL n.132/2019, em que se deu a investigação em face de Matuza” (fl. 6, e-doc. 56).



    Salienta-se que, “ao pretender perante este c. Supremo Tribunal Federal a nulidade da dosimetria realizada, requer que a inconstitucionalidade seja analisada, porquanto a pena está imposta e o Agravante Matuza se encontra em vias de cumprir pena ilegal e sem preenchimento do tipo do artigo 333 do Código Penal. Até porque, ainda que tenha sido interposto todos os recursos possíveis, esses não foram conhecidos, seja perante as c. Cortes Superiores. Outrossim, ainda que transitado em julgado o ARE 1454245, tal fato também não é impeditivo, vez que ainda não houve o início do cumprimento da pena” (fl. 9, 
e-doc. 56).



    Defende-se que “não ficou demonstrado, em nenhum momento, seja em sede policial ou durante a instrução processual, a suposta intenção ou prática, por parte do Recorrente, em corromper agente público. A referida condenação se deu, como todo o respeito e o máximo acatamento, com base puramente em dedução” (fl. 11, e-doc. 56).



    Estes os pedidos:



    “À vista do exposto, requer, em sede de LIMINAR a suspensão da execução da pena do Recorrente no âmbito da ação penal 
n. 0017656.45.2019.8.03.0001 até o julgamento do mérito do recurso; no mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso em habeas corpus, em razão da ilegalidade na condenação no artigo 333 do Código Penal, porquanto, não houve o preenchimento do tipo penal necessário para a condenação. 



    Requer outrossim, se este for o entendimento de Vossa Excelência, caso seja entendido por supressão de instância, que determine o retorno do writ ao c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento nos termos do que constou no HC. 



    Por fim, requer ao menos se conceda a ordem de ofício, diante de flagrante teratologia do v. acórdão que se aponta como ato coator, ilegalidade esta que pode ser corrigida pela concessão do presente da ordem, ainda que tal concessão seja analisada de ofício. 



    Se opõe, desde já, ao julgamento virtual do recurso. 



    Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Josimary Rocha de Vilhena, OAB/SP 334.889, sob pena de nulidade” (fl. 15, e-doc. 56).



    O Ministério Público do Amapá apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o conhecimento e, no mérito, o desprovimento (e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 904.036/AP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso, não se verifica a presença de novos argumentos aptos a justificar uma mudança de entendimento deste Relator. Inicialmente, reitero as razões de decidir da decisão por mim proferida na decisão que não conheceu o habeas corpus.



    Na decisão agravada, destaquei que o paciente reitera o pedido de absolvição objeto do julgamento do HABEAS CORPUS Nº 868035 – AP (2023/0407853-7), em que proferi a seguinte decisão, afastando a pretensão defensiva:



    Ademais, o Tribunal de origem, em decisão devidamente fundamentada, consignou que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme se extrai do acórdão dos embargos infringentes:



    ‘A materialidade dos crimes de corrupção ativa 
(art. 333, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP), estão comprovadas pelos seguintes documentos acostados no Inquérito Policial nº 132/2018-P/DP (ordem nº 01): Relatório Técnico nº 27/18/CIOSP (fls. 008); Certidão nº 631/2017 – NAEP/COTRAP/IAPEN (fls. 54) referente a conclusão da 3 Etapa do Ensino Fundamental Básico, na Escola Estadual São José, no total de 740h, emitida em 28/09/2017; Ofício nº 51/EESJ-2019 (fls. 72), informando que o réu não consta nos dados da instituição; e, Ofício nº 125/2019 UNAEP/CPTRAP/IAPEN (fls. 76), de 01/04/2019, informando que não existem documentos que comprovem a frequência, aproveitamento ou certificados em nome do embargante.



    No que se refere a autoria, ressalto que, por se tratar de crime formal, a consumação do crime de corrupção ativa ocorre com o simples ato de oferecer vantagem indevida a agente público, sendo irrelevante a sua aceitação ou a eventual prática, omissão ou retardamento do ato de ofício:



    [...]



    Apesar de o recorrente negar a autoria delitiva sobre o argumento de que não há provas nos autos de que prometeu ou ofereceu qualquer vantagem ilícita para servidor público, as provas colhidas não deixaram dúvidas a respeito da autoria, especialmente pelos seguintes documentos acostados no Inquérito Policial nº 132/2018-1qDP: Relatório Técnico nº 27/18/CIOSP (fl. 008); Certidão nº 631/2017 – NAEP/COTRAP/IAPEN (fl. 54); Ofício no 51 /EESJ-2019 (fls. 72); e, Ofício 125/2019 UNAEP/CPTRAP/IAPEN, de 01/04/2019 (fl. 76)’



    Veja-se, conforme Relatório Técnico nº 27/18/CIOSP 
(fl. 008), foi identificado pelo Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) juntamente com a Coordenadoria de Inteligência Penitenciária (CIP/IAPEN) que a servidora Carlene Alfaia Monteiro, Chefe de Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante (UNAEP/IAPEN), no período de 2016 a 2018, recebia valores para emitir falsas certidões de conclusão de cursos profissionalizantes para os internos do IAPEN conseguirem remir suas penas perante a Vara de Execuções Penais.



    Em contrapartida, a Certidão nº 631/2017-NAEP/COTRAP/IAPEN, referente a conclusão da 3 Etapa do Ensino Fundamental Básico, na Escola Estadual São José, no total de 740h, foi expedida pela servidora Carlene Alfaia Monteiro que recebia valores para emitir falsas certidões de conclusão de cursos profissionalizantes para os internos do IAPEN conseguirem remir suas penas perante a Vara de Execuções Penais. Portanto houve promessa ou oferecimento de vantagem ilícita para emissão da certidão, eis que o Ofício nº 51/EESJ-2019 (fls. 72) e Ofício nº 125/2019-UNAEP/CPTRAP /IAPEN (fl. 76), informam, respectivamente, que o réu não consta nos dados da instituição e que não existem documentos que comprovem a frequência, aproveitamento ou certificados em nome de Matuza Teixeira Shiozaki.



    Ou seja, o caderno probatório nitidamente demonstrou que o recorrente fez uso de documento falso (certidão referente a conclusão da 3º Etapa do Ensino Fundamental Básico) e que tais documentos dão conta de que o mesmo ofereceu valores a servidor publico para obtenção da certidão, com finalidade de remir sua pena perante a Vara de Execução Penal, não restando dúvida quanto à autoria do crime corrupção ativa. (e-STF 
fls. 41/44)



    Nesse cenário, para se alcançar conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento aprofundado dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior: A propósito: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus’.



    (...)



    Assim, em razão da impetração de diferentes habeas corpus, tratando do mesmo objeto do presente writ, há óbice ao conhecimento deste habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ não admite a tramitação concomitante de habeas corpus que impugnam o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 765.970/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-6, e-doc. 49).



    9. A decisão proferida no Habeas Corpus n. 868.035/AP deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus 
n. 904.036/AP tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    10. O não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser reiteração de habeas corpus anteriores harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.940-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora